Tribunal: TJMT
Processo: 1005583-76.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005583-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ARRUDA DOS REIS - CPF: 765.069.911-00 (APELADO), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSVALDO ALVES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESSARCIMENTO SECURITÁRIO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos constantes nos autos revelam que a Recorrente atua em conjunto com a Seguradora na contratação do financiamento, bem como do Seguro e que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme se vê no contrato constante no ID. 53492562 e na notificação extrajudicial enviada à família do segurado (ID. 53492563).

O seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, a dívida contraída pelo segurado, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital contratado.

Na hipótese, embora inexista comprovação do envio dos documentos, a contratação do seguro e o óbito do segurado são incontestes.

Constitui inovação recursal a alegação de doença preexistente, haja vista não ter sido aventada em primeira instância, o impede a análise nesta seara recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. º 1005583-76.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em razão da sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança Referente a Seguro Existente em Financiamento de Veículo c/c Repetição de Indébito
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE OSVALDO ALVES DOS REIS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora a ressarcir o Recorrido o valor despendido para quitação das 17 (dezessete) parcelas remanescentes, no valor de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais) cada, até o limite da apólice (R$ 25.000,00), devidamente atualizado pelo INPC a partir da data de cada pagamento e juros de 1% ao mês, desde a citação.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede de preliminar, a Apelante alega a prescrição da pretensão, uma vez ter transcorrido o lapso temporal de três anos, bem como a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conquanto não participou da relação negocial do seguro.

No mérito, sustenta
que a negativa securitária deu-se por ausência de documentos necessários e que o segurado omitiu que padecia de doença preexistente.

Sob esses argumentos,
pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 53492589.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrente alega que a pretensão está prescrita, pois passaram-se mais de 03 (três) ano do óbito do Segurado, tendo havido a prescrição em 07/01/2017.

Entretanto, depreende-se dos autos que essa tese deixou de ser arguida pela Instituição Financeira em momento oportuno quando de sua defesa na instância
a quo
, fazendo surgir o instituto da preclusão, ainda que seja matéria de ordem pública.

Com efeito, não suscitou a hipótese de prescrição na primeira oportunidade, de modo que argui-la agora fere o princípio da segurança jurídica e, por isso, está preclusa o direito de alegar a prescrição.

A esse respeito, cocolaciono lição doutrinária:

Note-se que a “preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar discuti-la na mesma instância. A parte só poderá voltar a discutir questão já decidida, se, oportunamente, recorreu da decisão.”
(Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Ed. RT, 2008, pág. 450).

Assim,
afasta a prejudicial de

prescrição
.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Instituição Financeira alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, haja vista não ter responsabilidade pelo cumprimento do contrato e que a relação é somente entre o
de cujus
e a Seguradora.

Entretanto, os documentos acostados aos autos revelam que a Recorrente atua em conjunto com a Seguradora na contratação do financiamento bem como do Seguro, e que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme se vê no contrato de ID. 53492562 e na notificação extrajudicial enviada à família do segurado (ID. 53492563).

Assim, constata-se a ocorrência da
responsabilidade solidária, na qual todo aquele que participa da cadeia de fornecedores tem o dever de indenizar.

Dessa forma, quando houver mais de um colaborador aos danos, todos juntos responderão solidariamente pela reparação do prejuízo, conforme artigo 7.º do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva do Banco.

A título de ilustração, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL
. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL – CDC
. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS
. MÉRITO. INVALIDEZ POR DOENÇA. COBERTURA NÃO CONTRATADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

Trata-se de ação de cobrança na qual postula a parte autora o pagamento de indenização securitária, referente à apólice n. 900192, vinculada ao contrato de financiamento bancário n. 003.646.104, em face de invalidez por doença, julgada procedente na origem.

(...)

Preliminar de Ilegitimidade Passiva - Da legitimidade passiva do banco – O banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo e responder pelo pagamento de eventual indenização, uma vez firmou o contrato de financiamento com a parte autora, com contratação de seguro prestamista, oferecido ao cliente e firmado no interior de suas dependências, através de seus prepostos. Evidente, ainda, que recebeu o valor dos prêmios, embutidos nos valores das prestações do financiamento. Preliminar rejeitada.

(...)
(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.º 70084060870. Rel. Des. Niwton Carpes da Silva. 6.ª Câmara Cível. Julgado em: 30-04-2020 – sem grifo no original).

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

- MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
ESPÓLIO DE OSVALDO ALVES DOS REIS
ajuizou
Ação de Cobrança Referente à Seguro Existente em Financiamento de Veículo c/c Repetição de Indébito
em desfavor da
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relatou que, em 23/04/2012, Osvaldo Alves firmou

com a instituição Requerida contrato de cédula de crédito bancário
com seguro prestamista
para aquisição do veículo Fiat Pálio ano 2007 em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais).

Sustentou que o segurado faleceu quando ainda faltavam quitar 17 (dezessete) parcelas e que a Seguradora recusou pagar a indenização, sob a alegação de falta de documentos.

Após instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Seguradora a ressarcir o valor

despendido para quitação das 17 (dezessete) parcelas remanescentes, na quantia

de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais) cada, até o limite da apólice ( R$ 25.000,00), devidamente atualizado pelo INPC a partir da data de cada pagamento e juros de 1% ao mês, desde a citação, o que deu azo a este Apelo.

Em suas razões, a BV Financeira

sustenta que a negativa securitária deu-se por falta de documentos necessários e que o segurado omitiu que padecia de doença preexistente.

Como é cediço, o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, a dívida contraída pelo segurado, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital contratado.

Na hipótese, embora inexista comprovação do envio dos documentos, a contratação do seguro em 23/04/2012 (ID. 53492560 - pág. 4) e o óbito do segurado em 07/01/2014 (ID. 53492551) são incontestes.

Ademais, a Recorrente não trouxe fato impeditivo, extintivo ou modificativo no direito do Recorrido, consoante dispõe o artigo 373, II, do CPC/15.

Assim, a condenação da Apelante ao pagamento do seguro contratado é a medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA.
CONTRATO DE ADESÃO AO FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. FALECIMENTO DO SEGURADO. AÇÃO QUE PERSEGUE O REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES PARA QUITAR OS FINANCIAMENTOS
SEGURADOS APÓS A ALEGADAMENTE INDEVIDA NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

(...)

Indenização cabível. Negativa aposta ilegítima. Ato ilícito configurado. Dever de ressarcimento dos valores despendidos para a quitação dos débitos remanescentes após a morte do segurado mantido.
Reconhecida a necessidade, entretanto, de apuração do quantum devido em liquidação, mediante prova da quitação de cada parcela. Recurso conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores. Honorários advocatícios. Pleito de majoração. Verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Percentual condizente com os critérios norteadores do art. 85, § 2º, do CPC. Discussão acerca da inversão do ônus processual inoportuna. Apelo da seguradora conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo dos autores conhecido e desprovido. (TJSC. Recurso de Apelação Cível n.º 0311830-65.2016.8.24.0039. Rel. Des. André Carvalho. 6.ª Câmara de Direito Civil. DJSC 11/02/2020 – sem grifo no original).

De outro norte, no que tange à alegação de doença preexistente, trata-se de inovação recursal, haja vista não ter sido aventada em primeira instância, o impede a análise nesta seara recursal.

Desse modo, escorreita se mostra a sentença objurgada e, por isso, não comporta reparos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020